Tribunal: TJSP
Processo: 2118232-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual por inadimplemento da vendedora. Cumprimento de sentença. Impugnação que alegou a ausência de documentos essenciais para defesa, consistente na comprovação dos valores pagos. Rejeição. Irresignação da executada. Descabimento. Valores pagos que são de conhecimento da vendedora, destinatária dos pagamentos, que inclusive juntou extrato de pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual por inadimplemento da vendedora. Cumprimento de sentença. Impugnação que alegou a ausência de documentos essenciais para defesa, consistente na comprovação dos valores pagos. Rejeição. Irresignação da executada. Descabimento. Valores pagos que são de conhecimento da vendedora, destinatária dos pagamentos, que inclusive juntou extrato de pagamento do negócio celebrado com a cooperada, ao ofertar a contestação. Inexistência de prejuízo à defesa ou ao contraditório. Hipótese em que o alegado excesso de execução deveria vir acompanhado da imediata declaração do valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Exegese do art. 525, § 4o, do CPC. Manifesto propósito protelatório. Impugnação escorreitamente rejeitada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118232-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante COOPERATIVA
HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MIRIAM YOKO
SAKATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118232-39.2020.8.26.0000 -Voto no 03607C
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2118232-39.2020.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Osasco
Magistrado prolator: Dr. Carlos Eduardo D Elia Salvatori
Agravante: Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo
Agravada: Miriam Yoko Sakata
Voto no 03607C
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual
por inadimplemento da vendedora. Cumprimento de sentença.
Impugnação que alegou a ausência de documentos essenciais
para defesa, consistente na comprovação dos valores pagos.
Rejeição. Irresignação da executada. Descabimento. Valores
pagos que são de conhecimento da vendedora, destinatária dos
pagamentos, que inclusive juntou extrato de pagamento do
negócio celebrado com a cooperada, ao ofertar a contestação.
Inexistência de prejuízo à defesa ou ao contraditório. Hipótese
em que o alegado excesso de execução deveria vir
acompanhado da imediata declaração do valor que entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado
e
atualizado de seu cálculo. Exegese do art. 525, § 4o, do CPC.
Manifesto propósito protelatório. Impugnação escorreitamente
rejeitada. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 130/131 (da origem), proferido nos autos do cumprimento de
sentença da ação rescisão contratual, ajuizada pela promitente
compradora Miriam Yoko Sakata, em face da Cooperativa
Habitacional do Estado de São Paulo.
A decisão agravada REJEITOU a impugnação ao cumprimento
de sentença, sob fundamento de que competiria à Cooperativa
impugnante ter o controle dos valores vertidos em seu favor, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118232-39.2020.8.26.0000 -Voto no 03607C
3
de seu sistema, até para fins de cobrança, de modo que, quando
alega que não existir nos autos a juntada dos comprovantes de
pagamento, imputando o dever à exequente, simplesmente desafia a
lógica do razoável.
Irresignada, aduz que os comprovantes de pagamento são
essenciais para a executividade do título, em especial para o cálculo
da correção monetária, que deve se dar a partir de cada desembolso,
e não de uma única vez, tendo em vista que o pagamento não foi à
vista.
Afirma que a instrução deficiente do cumprimento de sentença
acarreta prejuízo ao exercício do seu contraditório e da ampla defesa,
de modo que o juiz deve determinar a apresentação do necessário, a
teor do art. 1.197, § 2o, do CPC.
Observa que não possui o registro financeiro de todos os
cooperados, em especial os que remontam os anos de 2004.
Sustenta, por fim, que a retificação de erros de cálculo não se sujeita
à preclusão, conforme precedente do A. STJ juntado às fls. 10/11 das
razões recursais.
Pede, então, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, o seu provimento para que que seja determinada a apresentação
de cada comprovante de pagamento realizado pela exequente.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão do almejado
efeito suspensivo (fls. 163/165) e contrariado (fls. 168/171).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se haver previsão legal para a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118232-39.2020.8.26.0000 -Voto no 03607C
4
de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil (decisão interlocutória proferida
em sede de cumprimento de sentença).
No mérito, o recurso não merece provimento.
Muito embora afirme que não tem os extratos de pagamento de
seus cooperados, quando do oferecimento de sua contestação, juntou
exatamente o extrato correspondente à autora Mirian Yoko Sakata
(fls. 108/109), documento que permite verificar os valores e a data
correspondente do pagamento.
Logo, não há que se falar em malferição ao contraditório e
ampla defesa. Em verdade, inexistia óbice para que a executada, ao
entender existir um excesso de execução, indicasse desde logo o
valor que entendia devido, nos moldes delineados pelo Código de
Processo Civil:
Art. 525, § 4o Quando o executado alegar que o
exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
Ora, se entende que a correção monetária foi indevidamente
computada no que tange ao seu termo inicial, deveria ter indicado
pormenorizadamente o equívoco e o termo inicial escorreito. Ao que
tudo indica, pretende a executada apenas apresentar empecilhos para
a rápida satisfação do crédito, com razões infundadas e
manifestamente protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118232-39.2020.8.26.0000 -Voto no 03607C
5
Diante disso, tenho que a rejeição da impugnação ofertada era
mesmo medida de rigor, em especial por estar albergada pela
hipótese legal do § 5o, do supracitado artigo:
Art. 525, § 5o: Na hipótese do § 4o, não
apontado o valor correto ou não apresentado
o
demonstrativo,
a
impugnação
será
liminarmente rejeitada, se o excesso de
execução for o seu único fundamento, ou, se
houver outro, a impugnação será processada,
mas o juiz não examinará a alegação de
excesso de execução.
Anote-se que a questão em tela não se confunde com aquela
analisada pelo A. STJ no precedente citado às fls. 10/11. Nestes
autos, a executada alega excesso de execução por entender incorreto
o termo inicial de incidência de correção monetária. Correção
monetária esta, cujo índice e termo inicial já se encontram estipulados
no título que ora se executa: “correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP, a partir dos respectivos desembolsos” (vide cópia da
sentença às fls. 47/57 do incidente).
Naquele caso apreciado pelo STJ, por sua vez, analisou-se a
existência de erro material de cálculo, tendo em vista que inexistia
decisão judicial a respeito de qual seria o índice de correção
monetária a ser utilizado.
Com base neste argumento é que aquele Tribunal Superior
afastou o argumento de preclusão, reconhecendo a necessidade de o
juízo de primeiro grau analisar a impugnação em relação ao índice a
ser aplicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118232-39.2020.8.26.0000 -Voto no 03607C
6
Eis o distinguishing necessário para se afastar a mesma
conclusão adotada neste precedente.
Em suma, devem mesmo ser reputados corretos os cálculos
apresentados pela exequente, posto que não impugnados de forma
contundente pela executada. Incidente a presunção contida no
Art. 524, §§4o e 5o, que assim dispõe:
“Art. 524, § 4o Quando a complementação do
demonstrativo depender de dados adicionais em
poder
do
executado,
o
juiz
poderá,
a
requerimento do exequente, requisitá-los, fixando
prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento
da diligência.
Art. 524, § 5o Se os dados adicionais a que se
refere o § 4o não forem apresentados pelo
executado, sem justificativa, no prazo designado,
reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados
pelo exequente apenas com base nos dados de
que dispõe.”
De igual modo, já decidiu esta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
de sentença
Decisão que determina que a
exequente reapresentasse os comprovantes
de pagamento, sob pena de arquivamento dos
autos - É obrigação do banco agravado
apresentar os documentos que estão em seu
poder para que a agravante elabore a memória
de cálculo - Exegese dos §§ 3o, 4o e 5o, do art.
524 do NCPC
Precedente desta Colenda
Câmara - Decisão modificada - Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2134128-59.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118232-39.2020.8.26.0000 -Voto no 03607C
7
do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
presente agravo de instrumento, posto que bem lançada a
interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
RODOLFO PELLIZARI
Relator